Tribunal: TJSP
Processo: 1007243-75.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DEFERIDO. ROL DE TESTEMUNHAS DA AUTORA. AUSÊNCIA. OFÍCIO À MUNICIPALIDADE DISPENSÁVEL ANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESTEMUNHA DO RÉU. CICLISTA QUE TRAFEGAVA FORA DA CICLOVIA E TENTOU ATRAVESSAR RODOVIA SEM SE ATENTAR À SINALIZAÇÃO DO LOCAL E ÀS CONDIÇÕES PARA A MANOBRA. CULPA

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DEFERIDO. ROL DE TESTEMUNHAS DA AUTORA. AUSÊNCIA. OFÍCIO À MUNICIPALIDADE DISPENSÁVEL ANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESTEMUNHA DO RÉU. CICLISTA QUE TRAFEGAVA FORA DA CICLOVIA E TENTOU ATRAVESSAR RODOVIA SEM SE ATENTAR À SINALIZAÇÃO DO LOCAL E ÀS CONDIÇÕES PARA A MANOBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.o 1007243-75.2018.8.26.0477, da Comarca de
Praia Grande, em que é apelante MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ROBERTO FELIX,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS
PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.o 1007243-75.2018.8.26.0477
Comarca:
Praia Grande
Apelante:
Maria Cristina de Oliveira Teixeira
Apelado:
José Roberto Felix
Juiz sentenciante: Eduardo Hipólito Haddad
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS DEFERIDO. ROL DE TESTEMUNHAS DA
AUTORA.
AUSÊNCIA.
OFÍCIO
À
MUNICIPALIDADE
DISPENSÁVEL
ANTE
AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA TESTEMUNHA
DO RÉU. CICLISTA QUE TRAFEGAVA FORA DA
CICLOVIA E TENTOU ATRAVESSAR RODOVIA
SEM SE ATENTAR À SINALIZAÇÃO DO LOCAL E
ÀS CONDIÇÕES PARA A MANOBRA. CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE
DO
RÉU.
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 25.253

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 123/124 que
julgou improcedente a pretensão deduzida em ação de
reparação de danos fundada em acidente de trânsito. Em
razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
custas processuais e com os honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
a gratuidade da justiça.
Apela a autora, arguindo o cerceamento
de sua defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas que oportunamente requereu. No mérito,
defende que o réu agiu com culpa, que no caso é presumida,
ao não frear em tempo hábil sua motocicleta antes de
atingir a parte traseira da bicicleta que ela, vítima,
encontrava-se e que transitava pela ciclovia. Menciona que
o demandado afirmou ter sinalizado a fim de evitar o
abalroamento, contudo, não tomou a principal providência de
reduzir a velocidade do seu veículo a fim de evitar a
colisão. Aponta existir no local do evento danoso (à margem
da rodovia) placa indicativa de advertência de travessia de
ciclistas. Afirma ter comprovado o prejuízo material,
merecendo ser indenizada, bem como pelo abalo moral
sofrido.

Recurso
interposto
em
18.9.2019,
tempestivo pela publicação da sentença em 12.9.2019,
dispensado de preparo e respondido.
É o relatório.
Narra a autora que, em 21.11.2016,
quando trafegava com sua bicicleta na via pública em local
adequado foi atingida na parte traseira pela motocicleta
conduzida e de propriedade do réu, que estava em alta
velocidade. Alega que foi arremessada ao solo e sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
diversas lesões corporais gravíssimas, necessitando de
tratamento médico e cirúrgico e, ainda assim, resultaram
sequelas incapacitantes. Imputando culpa ao demandado pelo
infortúnio, a demandante ajuizou esta ação objetivando ser
indenizada por danos morais e materiais, inclusive pensão
mensal vitalícia. À causa deu o valor de R$ 289.744,00.
Em contestação, o réu informou que o
acidente ocorreu à noite e atribuiu culpa exclusiva à
vítima, argumentando que a autora não observou a placa
“PARE! ALÇA DE ACESSO DA VIA EXPRESSA” ao tentar atravessar
o local e causou o acidente. Acrescenta que a bicicleta da
demandante não possuía nenhuma sinalização noturna e que
ela a conduzia com fones de ouvidos. Subsidiariamente,
defendeu a tese de culpa concorrente. Em suma, pleiteou o
não acolhimento da pretensão inicial por inexistir nexo
causal e danos (materiais e morais).
Pois bem. Quanto à alegação preliminar
de cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que a
autora em sua petição inicial postulou pela produção de
todas as provas em direito admitidas, especialmente oitiva
de testemunhas, juntada de documentos, perícia e depoimento
pessoal do réu. Idênticos pedidos fizeram parte da
contestação ofertada pelo réu, exceto a perícia.
Determinou o i. magistrado que as
partes se manifestassem a respeito das provas que
pretendiam produzir. A autora insistiu na prova pericial e
na oitiva de testemunhas, contudo, sem apresentar o rol,
também postulou a expedição de ofício à municipalidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
solicitar as imagens do sistema de monitoramento do local
no dia dos fatos. Já o réu apresentou seu rol de
testemunhas.
Em despacho saneador foram deferidas as
provas testemunhal e pericial, o qual foi disponibilizado
no DOe em 13.8.2019.
Foi realizada, em 12.9.2019, audiência
de conciliação, debates e julgamento, ou seja, quase um mês
despois da publicação da decisão que deferiu a prova oral,
porém, na ocasião somente o réu trouxe uma testemunha que
foi devidamente inquirida e, posteriormente, proferida
sentença.
Pelo que se extrai do processado, não
ocorreu cerceamento de defesa de qualquer ordem porque foi
oportunizada à autora apresentar suas testemunhas, o que
ficou inerte, sendo que a expedição de ofício à
municipalidade para fornecimento de imagens do local se
torna dispensável frente às informações prestadas pela
testemunha do réu que presenciou o fato.
Ademais, a perícia médica se destina a
comprovar limitação física decorrente do acidente de
trânsito que não necessariamente foi causada por culpa do
requerido.
No mérito, verifica-se que as partes
não divergem quanto à colisão, residindo a controvérsia a
respeito da culpa pelo evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A responsabilidade civil, pelo nosso
ordenamento jurídico, exige a tríplice concorrência do
prejuízo à vítima, do ato culposo do agente e do nexo de
causalidade entre o dano e a conduta do agente (art. 186 do
CC).
Em
outras
palavras:
para
que
se
configure o dever de indenizar é indispensável que o
prejuízo guarde etiologia causal com a culpa do agente.
Urge lembrar que embora o Código Civil
tenha um sistema que agasalha a responsabilidade objetiva,
também
prevê
uma
cláusula geral
de responsabilidade
subjetiva no art. 927 combinado com o art. 186, que começa
pelo conceito de ato ilícito e estende-se pelo estudo dos
seus elementos: conduta culposa, nexo causal e dano.
Assim,
no
caso
de responsabilidade
subjetiva impõe-se examinar um a um dos elementos
supracitados porque cada um deles desempenha um papel
especial na complexa disciplina das situações geradoras do
dever de reparar o dano.
O princípio geral da responsabilidade
civil no direito brasileiro repousa na culpa, ressalvadas
algumas exceções.
A presente ação visa justamente a
indenização de acidente de trânsito fundada no art. 186 do
CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Para
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES,
é
essencial que o agente causador do dano “tenha agido com
culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência, como expressamente se exige no artigo 186 do
Código Civil. Agir com culpa significa atuar o agente em
termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do
direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou
reprovado na sua conduta, quando, em face das
circunstâncias concretas da situação, caiba afirmar que ele
podia e devia ter agido de outro modo” (Responsabilidade
Civil, São Paulo, Saraiva, 2005, pág. 490).
No
caso
dos
autos,
a
testemunha
arrolada pelo réu Milena Fagundes de Lima, que presenciou o
acidente, informou que na ocasião do infortúnio estava
escuro, que a iluminação pública era precária, que antes do
local dos fatos havia um radar de controle de velocidade e
ela ouviu o motociclista-réu buzinar, o que lhe chamou a
atenção, que a ciclista estava no meio da rua, que existe
ciclovia, que a motocicleta trafegava entre 40 e 50 km/h e
que o demandado ajudou no socorro.
Ademais, infere-se da fotografia de fl.
74 a existência de sinalização na margem da rodovia de
parada obrigatória antes de se proceder a travessia em
razão de ser o local alça de acesso para via expressa.
Também não subsiste a alegação de que o
motociclista trafegava com excesso de velocidade porque
além de haver radar de controle um pouco antes do local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fatos, a testemunha afirmou que ele empreendia velocidade
compatível ao local.
Tampouco o fato de haver o motociclista-
demandado buzinado para chamar a atenção da autora-ciclista
implica sua responsabilidade pelo infortúnio porque não
necessariamente tal conduta caracteriza tempo hábil para se
desviar da bicicleta que lhe surpreendeu na via pública.
Ante
o
exposto,
pelo
conjunto
probatório, infere-se que foi a ação da vítima que
concorreu de forma exclusiva e concreta para a produção do
resultado, pelo que era mesmo de rigor a improcedência da
pretensão inicial.
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso e por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$ 289.744,00), observada a
gratuidade da justiça.

GILBERTO LEME
Relator